Tribunal: TJMT
Processo: 0054470-21.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054470-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 710.946.601-91 (EMBARGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – VERIFICADO – DEMAIS PONTOS- PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS- AUSENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2 – “A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO.” (TJ-GO - Apelação (CPC) 01242776520078090051 - Data de publicação: 30/07/2019)”.

3-Embargos acolhidos em parte para declarar a prescrição no tocante à Cobrança da Comissão de Corretagem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação nº 0054470-21.2013.8.11.0041, aviado pelo embargada JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. Num. 101493457, decidiu o colegiado por maioria, nos termos do voto do relator, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (102606985 ) que há obscuridade na r. decisão, assim, (i) alega que no julgado porquanto não atentou ao fato que ocorreu a prescrição, enfatizando que entre a data da assinatura do contrato e ajuizamento da ação transcorreram mais de (três) anos, sendo assim, comprovado a prescrição e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em manutenção da condenação a este título, muito menos em dobro; (ii) fala que não houve atraso na entrega do imóvel objeto da lide à ensejar a condenação em danos morais. Por fim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática,

Contraminuta apresentada sob ID. Num. 107552457 – pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Após a publicação do acórdão encartado no documento de ID Num. 101493457, por meio da qual esta câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Versa o recurso sobre o pedido de reconhecimento da prescrição do direito de ação da embargada JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA, em reaver o valor pago à embargante, a titulo de comissão de corretagem, bem como ausência de nexo causal atinente ao suposto atraso na entrega do imóvel, à ensejar a condenação da parte embargante ao pagamento de dano moral.

O julgamento do Recurso de Apelação lavrou sua decisão por maioria, que restou assim consignado:

(...)

“No que diz respeito à alegação das apelantes de que teria ocorrido a prescrição da pretensão relativa à restituição da comissão de corretagem, não merece guarida. De fato, o prazo para a pretensão relativa ao recebimento da comissão de corretagem prescreve em 3 anos, contados da assinatura do contrato, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV, do CC. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESTITIUÇÃO DE VALORES – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – COMISSÃO PAGA – PRESCRIÇAO TRIENAL - INCISO IV, § 3º, ART. 206, CODIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA – PARTES DISTINTAS – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACATADA – DEVOLUÇÃO – 90% DO VALOR PAGO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA – NÃO ARBITRAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RECURSO – DIREITO DISPONÍVEL DO ADVOGADO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Para a suspensão do prazo prescricional pela citação válida em processo diverso, indispensável à constituição em mora do devedor neste. Se a ação é proposta contra parte distinta, não há mora do devedor daquele que não figura no polo passivo daquela demanda e, de consequência, não há o que se falar em suspensão do prazo prescricional. 2. Não suspenso o prazo prescricional, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em três anos. Ajuizada a ação depois de decorrido o prazo trienal para a pretensão, em relação à comissão de corretagem, acata-se a prejudicial de mérito para, em consequência, afastar da construtora na devolução da comissão de corretagem. 3. Para o caso concreto, levando em consideração que a construtora, embora em prazo tolerável, atrasou na entrega da obra no prazo convencionado no contrato, não tendo o promitente comprador sequer tomado posse do mesmo, podendo ser vendido a terceiros pelo seu valor atualizado, razoável a proporcional que, a título de retenção, aplique-se tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor apurado à devolução. 4. Não havendo sucumbência em primeiro grau, sem recurso, direito disponível, não se pronuncia de ofício o tribunal para corrigir esta falha na sentença, égide dos limites recursais que a lei instrumental civil impõe. Vencedorese vencidos em grau recursal, impõe-se readequação da verba honorária desta fase levando em consideração os aspectos delineados pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com interpretação extensiva em face dos serviços desenvolvidos pelos profissionais depois de prolação da sentença recorrida”. (Ap 29738/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) No caso em tela, a ação foi proposta em 28/11/2013, ou seja, menos de três anos da assinatura do contrato que ocorreu em 24/08/2010. Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão relativa à restituição da comissão de arbitragem. Do atraso na entrega do imóvel. Conforme o item 06 do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 24.08.2010, o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses, contados da data de liberação do financiamento bancário, ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais entre a vendedora e o Agente Financeiro, a saber: “06 - DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTONOMA: 6.1. A conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais ("Recursos Financeiros"), destinado à execução de tais obras. 6.1.1. Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma a ela vinculada será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação. 6.1.2. Em ocorrendo Iiberação dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada a etapa que corresponder a primeira liberação será de 12 doze meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois 2 meses subsequentes a etapa a anterior. 6.2. O COMPRADOR será comunicado por escrito do início do prazo aqui fixado.” (Id. 75283027). Por sua vez, da tabela de preços, datada de agosto/2010, que a previsão de conclusão das obras era de fato setembro/2011, como alegado pela parte Autora, ora apelada. Segundo afirma a requerida aqui apelante, o contrato de financiamento à produção da obra firmado entre a Construtora e a instituição financeira ocorreu em 29 de dezembro de 2011, o que autorizaria a entrega da unidade imobiliária para até 01.03.2013, considerado o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias, previsto na cláusula 7ª do contrato. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. “RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Destaquei) (...), o prazo para o cumprimento da obrigação pelo fornecedor dever ser expressamente estabelecido, sob pena de caracterizar prática abusiva, principalmente quando deixa sua fixação a seu único e exclusivo critério (inciso XII do art. 39, CDC). Importante que se diga que, diferentemente da cláusula contratual que dispõe acerca de um prazo determinado de tolerância, a qual é amplamente aceita pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir com relação à existência de cláusula de PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO em decorrência de casos de força maior ou até mesmo condicionada a liberação de recursos financeiros destinados com o fim de executar as etapas construtivas do empreendimento. Isto porque, as disposições contratuais nesse sentido se mostram excessivamente onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, sobretudo, porque as dificuldades na obtenção de recursos para execução das obras, expedição do habite-se, dentre outras questões ligadas à esfera administrativa se inserem na área negocial das atividades desenvolvidas, configurando-se, destarte, fortuito interno, e, consequentemente, são nulas de pleno direito (art. 51, CDC), seja porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV), permitindo o fornecedor concluir ou não o contrato (inciso X), ou rescindi-lo unilateral (inciso XI), além de possibilitar a modificação unilateral do conteúdo do negócio jurídico, em específico com relação ao tempo para a entrega da prestação, além de se mostrar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso XV), inclusive no que toca aos princípios da boa-fé e da equidade (inciso IV e § 1º, inciso I) e permitir restrição de direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato (§1º, inciso II). Sob este prisma, não havendo que se falar em vinculação ao prazo previsto para execução dos serviços acessórios ou complementares, observa-se que as alegadas cláusulas são abusivas, devendo ser declaradas nulas. Em verdade o que se observa é a ocorrência de propaganda enganosa com relação ao prazo de entrega do imóvel, dado que levou o adquirente acreditar que estaria pronto em MARÇO/2011, segundo consta do contrato acostado junto à inicial, lembrando ainda, que o artigo 38 do CDC estabelece que ‘O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina’. Frise-se também que deve ser observada a necessidade de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor/apelado, bem como de sua vulnerabilidade. Assim, embora a parte Requerida /apelante afirme que não houve atraso na entrega da obra, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, já que não trouxe qualquer explicação ou justificativa plausível a fim de comprovar que a culpa pelo não recebimento das chaves seria da parte Autora, a qual somente efetivou-se em MARÇO/2013, ou seja, com 18 (dezoito) meses de atraso.” (destaquei). Complementa-se, ademais, que os contratos que não preveem um prazo final para entrega do imóvel ao consumidor são abusivos, pois ferem o princípio da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, refuta-se também a alegação de impossibilidade de revisão judicial do contrato, e violação ao pacta sunt servanda. Veja-se que a sentença considerou que o autor logrou demonstrar fatos constitutivos de seu direito, com suporte probatório capaz de corroborar as alegações. Não bastasse, por se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é pertinente diante da manifesta hipossuficiência do consumidor perante a Construtora. Além do que, tais contratos de compra e venda são considerados de adesão e suas cláusulas devem ser interpretadas de modo que, havendo dúvidas, favoreça o consumidor. Do dano material: O entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1729593/SP). Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves. Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.” (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). Assim, tem-se que o atraso na entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ). No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). Por outro lado, quanto à arguida impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, o STJ também já pacificou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes (REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019). Nesse sentido: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. 4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1710524/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) Dessa forma, indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel, seja na forma de lucros cessantes ou na forma de danos emergentes, como entendeu o Magistrado a quo. Com efeito, afastada a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes, a título de valor pago pelo autor para os alugueis, deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor. Quanto aos danos morais, entendo que sua ocorrência é evidente, pois o que se observa no mercado imobiliário é que construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado. Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Assim, cabe ao Judiciário analisar, em cada caso de descumprimento de obrigações contratuais que é trazido ao seu exame, os efeitos produzidos na parte inocente. Ora, o direito à moradia tem status constitucional, integrando o rol de direitos elencados no art. 6º da Constituição Federal. Portanto, não se pode ignorar o valor que o anseio pela satisfação deste direito assume na esfera de cada cidadão, sendo conhecido o valor que o sonho da casa própria ocupa no imaginário popular brasileiro. Assim, é de se reconhecer que, ante a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso de quase um ano na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral. O dano ou a lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configura com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que restou comprovado no caso dos autos. Eventualmente, a empresa/apelante requer a redução do valor arbitrado aos danos morais. Entendo que a verba indenizatória arbitrada R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra consentâneo com os julgados pátrios, os quais devem ser reduzidos para um patamar adequado e dentro das peculiaridades do caso apresentado, assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra proporcional e capaz de atender às circunstâncias dos autos, levando em consideração a conduta da demanda, seu papel na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo, bem como a situação vivenciada pelos consumidores. Com essas considerações, conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como afastar a condenação de R$ 8.652,00(oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais) a titulo de clausula penal moratória, tendo em vista impossibilidade de sua cumulação com lucros cessantes, nos termos do entendimento pacificado junto ao STJ (REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019). É como voto.

Volvendo-me à hipótese em debate, entendo presente a nulidade apontada, devendo ser parcialmente acolhidos os aclaratórios apresentados, tão somente.

Pois bem, insurge-se a empresa ora embargante contra a decisão monocrática, com o objetivo de sanar a contradição acerca da suposta prescrição do direito de ação por parte da embargada em requerer a restituição do valor cobrado pela empresa/embargante a título de comissão de corretagem.

Nesse sentido, a questão atinente à prescrição do direito de ação da comissão de corretagem, já se encontra-se pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Portanto, da analise do contrato avençado entre as partes observa-se que foi firmado em 24/08/2010 (id. 19817004 - Pág. 5) e a presente ação foi ajuizada em 06/12/2013, ou seja transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos, sendo assim, resta configurada a prescrição da pretensão da parte embargada em reaver os valores pagos a título de comissão de corretagem, nos termos de jurisprudência sedimentada do STJ.

Quanto à irresignação da parte embargante em relação à suposta ausência de atraso na entrega do imóvel, e sendo assim, afastar a obrigação ao pagamento de danos morais em favor da parte parte embargada, insta ressaltar que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, ACOLHO em parte os embargos de declaração, tão somente para decretar a prescrição do direito de ação da parte embargada, em relação a comissão corretagem, no mais, nas demais questões, mantenho o entendimento do órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021